Tribunal: TJDFT
Processo: 0005638-84.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0005638-84.2015.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS APELADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS, contra acórdão de ID – 22991108. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23388691. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator